Tribunal: TJMT
Processo: 1000947-48.2023.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000947-48.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACQUELINE FERREIRA PAIN DO PRADO SILVA - CPF: 007.108.201-86 (RECORRENTE), DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS - CPF: 048.592.951-10 (ADVOGADO), LINIKER VICTOR VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.591-09 (ADVOGADO), VAGNER DE SOUSA SILVA - CPF: 990.172.021-49 (RECORRENTE), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado de no:
1000947-48.2023.8.11.0002
.

Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei

Recorrente:
MM TURISMO & VIAGENS S.A

Recorridos:
JACQUELINE FERREIRA PAIN DO PRADO SILVA e VAGNER DE SOUSA SILVA

Data do julgamento virtual:
04 a 07/03/2024

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CANCELAMENTO DE VOO - INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA - NULIDADE DE CITAÇÃO RECONHECIDA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Constatada a presença do vício no caminhar do processo - uma vez que a carta citatória foi remetida a endereço diverso da recorrente -, deve-se afastar a premissa equivocada e possibilitar a retomada do processamento do feito, isso porque, o ato de citação é indispensável para a formação da relação processual - triangulação processual, o que exsurge uma nulidade absoluta, por ser matéria de ordem pública e nesta condição passível de ser conhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição.

2. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para:
a)
condenar a reclamada a efetuar o pagamento dos danos materiais para reclamante Jacqueline Ferreira Pain do Prado no valor total de R$ 2.829,66 (dois mil oitocentos e vinte e nove reais e sessenta e seis centavos), corrigidos monetariamente pelo índice INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação; e
b)
condenar a empresa Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a reclamante Jacqueline Ferreira Pain do Prado e no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) para o reclamante Vagner de Sousa Silva, totalizando o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da sentença e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

A recorrente arguiu, preliminarmente, a nulidade de citação, argumentando que não foi devidamente citada e que somente tomou ciência da existência da ação depois de proferida sentença, assim como sua ilegitimidade passiva. No mérito, requer que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Os recorridos pugnam pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendo Pares:

Analisando detidamente os presentes autos, verifica-se que a citação foi emitida para ABC Plaza Shopping, sala 600, Av. Industrial, 108-B e 109-B, Jardim Santo André –SP, entretanto, o endereço correto é: Rua Matias Cardoso, no 169, 5o, 10o e 11o andar, bairro Santo Agostinho, na cidade de Belo Horizonte/MG, CEP 30.170-050, conforme comprovante de inscrição e de situação cadastral.

Em pesquisa ao site do ABC Plaza Shopping não foi possível constatar que a recorrente possua alguma filial instalada dentro do estabelecimento comercial.

A Primeira Turma Recursal de Mato Grosso ao apreciar caso análogo a este e em desfavor da recorrente, entendeu pela anulação da sentença proferida e seus demais atos, veja-se:

“EMENTA - RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DA RECLAMADA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – REVELIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
INSURGÊNCIA DA RECLAMADA CITAÇÃO MM TURISMO & VIAGENS S.A. – PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO - CORRESPONDÊNCIA ENVIADA PARA ENDEREÇO DIVERSO – NULIDADE DE CITAÇÃO ACOLHIDA
- ATOS POSTERIORES ANULADOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso Inominado. Sentença que declarou a revelia da reclamada MM TURISMO & VIAGENS S.A e deu procedência aos pedidos da reclamante. Insurgência recursal da reclamada, que alega não ter sido citada da ação. 2. É cediço que a citação é pressuposto de validade da relação jurídica processual, tendo em vista que sem ela a relação não se perfectibiliza, não se assegurando o contraditório e a ampla defesa resguardados no artigo 5.o, da CRFB/88. 3. Não demonstrado no processo que a expedição de citação cumpriu com sua finalidade, e considerando que houve prejuízo à parte, pois considerada revel, deverá ser declarada nula a citação, conforme previsto no art. 280 do CPC. 4. Anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam (art. 281 do CPC), como a proferida, devendo o feito retornar à origem para o regular processamento, observando-se o devido processo legal, ab initio, com os atos do processo. 5. Recurso conhecido e provido.”
(N.U 1002517-03.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023).

Destarte, a natureza da insurgência aliada aos documentos apresentados pela empresa em detrimento à ausência de provas da parte contrária são conducentes ao reconhecimento do pleito da recorrente.

Isto porque, o ato de citação é indispensável para a formação da relação processual - triangulação processual, o que exsurge uma nulidade absoluta, por ser matéria de ordem pública e nesta condição passível de ser conhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Assim, ante a inexistência da efetiva citação da parte recorrente na fase de conhecimento, tratando-se de vício insanável, faz-se decretar a nulidade de todos os atos processuais posteriores.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA ACOLHIDA. NULIDADE DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

Se não há prova de ter ocorrida a citação válida da Reclamada neste feito, gera como consequência a nulidade dos atos processuais , por ser pressuposto de existência de validade da relação processual.”
(N.U 1000490-67.2017.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 25/06/2020).

Em face do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo e,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para declarar nulos os atos praticados a partir da citação, inclusive, com o retorno dos autos a origem para o regular processamento do feito.

Diante do resultado do recurso do julgamento, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55, caput, da Lei 9099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024